Tribunal: TJSP
Processo: 1010706-02.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010706-02.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes MARIA RITA RODRIGUES, JACINTO RIBEIRO LOPES e
MARLENE DOS SANTOS, são embargantes JACYRA RICCI DE ALMEIDA,
BENEDITA IZABEL PAULETO TOFFANI, ELISABETTE DI MAIO,
EUCLIDES BENEDITO, IVONE HIPOLITO DE SOUZA, ANA MARIA DE
SOUZA RODRIGUES, MARIA APARECIDA FERREIRA DO ESPIRITO
SANTO, JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS FRANCISCHET,
JOSÉ LUIZ MARÇAL DA ROCHA, JOSÉ ROBERTO ROMERO, MARIA
ANTONIA DE ANDRADE PICOLI ROSA, MARIA APARECIDA NABAS,
MARIA APARECIDA RODRIGUES GUIDASTRE, MARIA APPARECIDA
MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA FRANCA ISAAC,
MARIA MAZON SANTOS, MARIA TEREZA DE ANDRADE PICOLI,
VILSON DA SILVA CARDOSO, OSWALDO AUGUSTO DOS REIS,
QUEOPIS LOPES FERREIRA, STELLA MARIS SIMOES, VALTER
CAVALCANTE TEIXEIRA e VERA LUCIA BARBUGLIO BASILE e
Embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010706-02.2019.8.26.0053/50001-São Paulo - Voto no 18948
2
VOTO N° 18948
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010706-02.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: MARIA RITA RODRIGUES E OUTROS
EMBARGADO: SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV
JUIZ: ALEXANDRA FUCHS DE ARAUJO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inocorrência.
Honorários
advocatícios.
Reexame
necessário. Impossibilidade. Enunciado no 04 do Fórum
Nacional do Poder Público. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls.
209/214 que, por unanimidade, negou provimento ao reexame necessário.
Os embargantes alegam, em síntese, que os autores são vencedores
na totalidade da presente lide, contudo, estão suportando 50% do ônus da sucumbência. Alegam,
ainda, que o vencido deve pagar os honorários do advogado do vencedor, razão pela qual a
parcial sucumbência deve ser invertida a favor dos autores. Diante do exposto, requerem que os
embargos sejam acolhidos a fim de que o ônus da sucumbência recaia somente sobre a parte ré
e sejam arbitrados o percentual de 10% sobre o valor da causa a fim de que se evite eventual
aviltamento dos honorários (fls. 01/03).
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração são admissíveis quando houver, na
decisão atacada, obscuridade, omissão ou contradição.
In casu, os agravantes embargam alegando que a verba honorária,
arbitrada na r. sentença, deve ser reformada a fim de que o ônus da sucumbência recaia somente
sobre a parte ré uma vez que obteve procedência total de seu pedido.
Contudo, sem razão.
A apelação é o recurso que concede à parte insatisfeita com a
sentença de primeira instância a possibilidade de revisão e análise de todos os seus aspectos
perante o Tribunal ad quem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010706-02.2019.8.26.0053/50001-São Paulo - Voto no 18948
3
In casu, inexistiu recurso contra a sentença proferida, tanto que,
conforme certidão de fls. 198, o prazo para a interposição de recurso voluntário transcorreu in
albis. Ora, se não houve a apresentação de recurso voluntário em momento oportuno, restou
evidente o conformismo e a aceitação da sentença, operando-se o fenômeno da preclusão
lógica para as partes em relação à decisão de primeiro grau, não podendo agora os agravantes
se utilizarem de embargos de declaração como sucedâneo recursal.
Sobre o tema, oportuna a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery:
A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do
prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já
havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão
lógica)” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10a
edição. Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.708)
Assim, impõe-se o reconhecimento da preclusão sobre a questão das
verbas de sucumbência, diante da impossibilidade de sua rediscussão em sede de embargos
de declaração em reexame necessário, mesmo porque o reexame simplesmente confirmou a
sentença contra a qual os embargantes não recorreram.
Ademais, rediscutir honorários advocatícios em sede de reexame
necessário é chancelar verdadeira reformatio in pejus contra o ente público. Nesse sentido, o
Enunciado n.o 45, do E.STJ dispõe : "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a
condenação imposta à Fazenda Pública."
Assim, por todos os ângulos que se analisa a questão, não há que se
falar em omissão, contradição ou obscuridade do v.acórdão.
Diante do exposto e pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR